Tribunal: STF
Processo: Rcl 83969
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Giovany Molina Santos em face de decisão que decretou sua prisão temporária. O ato questionado foi proferido pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca do Barra do Corda, no Maranhão, no âmbito da Representação Criminal nº 0800331-38.2025.8.10.0027, fundamentando a medida na sua imprescindibilidade para as investigações de um crime de duplo homicídio qualificado, na gravidade do delito e na existência de indícios de autoria.



    A reclamação se fundamenta no descumprimento da autoridade do Supremo Tribunal Federal, especificamente do entendimento firmado nos julgamentos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 3.360/DF e 4.109/DF. 



    Sustenta-se que a prisão não é imprescindível para as investigações, uma vez que o investigado já prestou depoimento, mandados de busca e apreensão foram cumpridos e não haveria diligências pendentes que sua liberdade pudesse colocar em risco.



     Argumenta-se também a ausência de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a manutenção da custódia. 



    Adicionalmente, aponta-se que a revogação da prisão de outros investigados no mesmo inquérito, com a substituição por medidas cautelares, demonstra a suficiência de alternativas menos gravosas para o caso.



    O autor requer, em caráter liminar, o reconhecimento da ilegalidade da prisão com a expedição de alvará de soltura, admitindo-se a imposição de medidas cautelares alternativas. 



    No mérito, pede-se a procedência da ação para revogar a prisão do reclamante.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões – alegação dos autos - (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante, cujo dispositivo constitucional está assim vazado:



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Ainda pertinente a redação do art. 988, III e § 4º, do Código de Processo Civil de 2015: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: (…) 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.”



    Os parâmetros apontados pelo reclamante são as ADIS nº 3.360/DF e 4.109/DF. Esta Suprema Corte, ao dar interpretação conforme à Constituição Federal ao art. 1º da Lei 7.960/1989, estabeleceu as seguintes premissas, cumulativas, quanto possibilidade de decretação de prisão temporária:



    a) deve ser, com base em fatos concretos, indispensável para as investigações inquisitoriais (art. 1º, I, Lei 7.960/1989), vedada (i) a sua utilização como prisão para averiguações e (ii) quando fundada no mero fato de o representado não possuir residência fixa (art. 1º, II, Lei 7.960/1989); 



    b) deve estar fundamentada em razões concretas que indiquem a autoria ou a participação do investigado nos crimes a que se refere o art. 1º, III, da Lei 7.960/1989, vedada a analogia ou a interpretação extensiva do rol previsto no dispositivo;



    c) deve estar justificadas em fatos novos ou contemporâneos nos termos do art. 312, § 2º, do Código de Processo Penal; 



    d) deve ser adequada à gravidade do delito (art. 282, II, CPP) e quando forem insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, § 6º, CPP).



    Pois bem, colhe-se do ato reclamado o seguinte (doc. 10):



    “(...)



    A Lei nº 7.960/1989, que introduziu em nosso ordenamento a prisão temporária, exige para sua concessão, desde que existam fundadas razões de autoria ou participação do indiciado nos delitos definidos no art. 1º, inciso III, do referido diploma legal, os seguintes requisitos: a) que seja imprescindível para a investigação (I); ou b) quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento de sua identidade (II).



    Com efeito, verifica-se que a prisão temporária é uma espécie de prisão cautelar, cuja finalidade é garantir uma eficiente investigação criminal, cuidando de infração de particular gravidade, conforme se observa no caso em testilha.



    Ressalta-se que, o Superior Tribunal de Justiça, na lavra do Ministro Félix Fischer, já decidiu que "atendidos os requisitos previstos no art. 1º, I e III, a, da Lei nº 7.960/89, afigura-se perfeitamente cabível a decretação da prisão temporária" (STJ, Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 14729/SP (2003/0128940-7), 5ª Turma do STJ, Rel. Min. Félix Fischer, unânime, DJ 29.03.2004).



    Ademais, julgamento das ADIs 4109/DF e 3360/DF, o STF julgou parcialmente procedentes os pedidos para dar interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 1º da Lei nº 7.960/89. A Corte Suprema afirmou que a prisão temporária é constitucional, mas desde que siga os critérios de interpretação fixados pela Corte, quais sejam: 



    A decretação de prisão temporária somente é cabível quando



    (I) for imprescindível para as investigações do inquérito policial;



    (II) houver fundadas razões de autoria ou participação do indiciado;



    (III) for justificada em fatos novos ou contemporâneos;



    (IV) for adequada à gravidade concreta do crime, às circunstâncias do fato e às condições pessoais do indiciado; e



    (V) não for suficiente a imposição de medidas cautelares diversas.



    STF. Plenário. ADI 4109/DF e ADI 3360/DF, Rel. Min. Carmen Lúcia, redator para o acórdão Min. Edson Fachin, julgado em 11/2/2022 (Info 1043). 



    No caso em tela, o pedido se enquadra em todas as exigências impostas. A gravidade do crime de duplo homicídio se demonstra pelo modus operandi da ação, realizado por meio de execução e pistolagem, além de ter sido organizada por um grupo de pessoas, a fim de viabilizar grilagem de terras. Ademais, é imprescindível para as investigações, a fim de buscar maiores esclarecimentos sobre a forma de organização do grupo, execução dos crimes e atuação dos representados na região.



    No que tange aos indícios de autoria, os elementos colhidos até o momento são harmônicos em afirmar a seguinte partição e função dos investigados:



    (...)



    a. ANTONIO CARVALHO DA COSTA, o TOIM (executor 1);



    b. ANTONIO MARCOS NASCIMENTO PEREIRA, o MARCOS PERNAMBUCANO, CPF: 672.062.393-15 (executor 2);



    c. GIOVANY MOLINA SANTOS, CPF: 012.494.681-08 (mentor intelectual 1);



    d. JOSÉ ERMES GOMES SILVA, CPF: 207.714.953-15 (mentor intelectual 2);



    e. JOSÉ ROGÉRIO GOMES DE LIMA, CPF: 900.642.321-15 (mentor intelectual 3);



    f.  MARCELO GOMES CARNEIRO, CPF: 622.316.373-83 (mentor intelectual 4).



    Nesse contexto, não se visualiza o alegado descompasso relativamente aos paradigmas evocados, pois a decisão reclamada demonstrou o preenchimento dos requisitos estabelecidos nas ADI’s 3.360/DF e 4.109/DF, em razão do que não há que se falar em desrespeito às citadas decisões.



    No caso, a autoridade reclamada afirmou haver indícios de que o reclamante integra grupo criminoso supostamente responsável pela prática de duplo homicídio por meio de “pistolagem” em contexto de grilagem de terras. Frisou, ainda, a imprescindibilidade das investigações para elucidar a forma de organização do grupo, execução dos crimes e atuação dos representados na região



    Nesse contexto, a prisão temporária do reclamante está devidamente fundamentada em fatos concretos e contemporâneos, sendo que a sua imprescindibilidade foi justificada em razão da gravidade do delito, da indispensabilidade das investigações e de indícios de autoria ou participação no crime.



    Para chegar-se a conclusão diversa, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório, expediente vedado na estreita via processual da reclamação, conforme jurisprudência desta Corte Supema. 



    A título ilustrativo, cito o seguinte julgado: 



    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÕES DE INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE E DE VIOLAÇÃO AO DECISUM PROFERIDO NAS ADIs 3.360/DF E 4.109/DF. INOCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUANTO AO CABIMENTO DA PRISÃO. INADMISSIBILIDADE NESTA VIA. PEDIDO DE DETERMINAÇÃO DE QUE O FUTURO RECOLHIMENTO DO RECLAMANTE OCORRA EM SALA DE ESTADO-MAIOR. RECLAMANTE FORAGIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 4. Conclusão diversa da relatada pela autoridade reclamada em sua decisão demandaria o indevido incursionamento na moldura fática delineada nos autos, inviável em sede de reclamação. Precedentes. (...) 7. Ex positis, nego provimento ao agravo regimental” (Rcl 68990 AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 23/8/2024).



    Em consequência, a pretensão da defesa de anular a prisão temporária possui claro propósito de substituir a via recursal convencional, o que não é admitido por esta Corte Suprema, porquanto a análise das questões ventiladas nesta Reclamação equivaleria à supressão de instância recursal ordinária.



    Nesse sentido, destaco o seguinte julgado:



    “Direito constitucional e processual penal. Agravo regimental na reclamação. Reclamação proposta para garantir a autoridade da decisão proferida nas ações diretas de inconstitucionalidade — ADIs 3.360/DF e 4.109/DF. Prisão temporária fundamentada em fatos concretos, contemporâneos e na sua imprescindibilidade para a continuidade das investigações. Inadmissibilidade do reexame do conjunto fático-probatório dos autos em reclamação. Utilização da reclamação como sucedâneo recursal. Impossibilidade. Agravo regimental a que se nega provimento. (...) 3. A prisão temporária do reclamante está devidamente fundamentada em fatos concretos e contemporâneos, sendo que a sua imprescindibilidade foi justificada nos autos em razão do risco de supressão ou adulteração de elementos probatórios essenciais à continuidade das investigações. 4. Para chegar-se a entendimento diverso, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório no qual se baseou a decisão reclamada. Tal expediente, porém, é inadmissível na via processual da reclamação, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 5. O reclamante utiliza a reclamação constitucional como um sucedâneo recursal, buscando, por razões de ordem meramente prática, a submissão imediata do litígio, com a reapreciação dos fundamentos da sua prisão temporária, ao exame do Supremo Tribunal Federal. 6. A reclamação não tem a finalidade de substituir as vias processuais ordinárias, sendo equivocada a sua utilização como sucedâneo de recurso ou da medida processual eventualmente cabível. (...) (Rcl 79434 AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 3/7/2025).



    Com essas considerações, nego seguimento à presente reclamação, nos termos do art. 21, §1° do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente